Tribunal: TJES
Processo: 0010396-34.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010396-34.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO LUIZ DISEP ZOUAIN e outros

RECORRIDO: JAIME MONTEIRO ALVES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DA QUEIXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que declarou extinta a punibilidade do querelado em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos autos da queixa-crime que lhe imputa os delitos de difamação e injúria, com causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal. O recorrente sustenta a existência de marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, notadamente a juntada do mandado de citação e o trâmite de remessa dos autos entre o Juizado Especial Criminal e a Vara Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado por prescrição da pretensão punitiva está amparada na ausência de marcos interruptivos ou suspensivos válidos e legalmente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da pretensão punitiva regula-se, antes do trânsito em julgado da sentença, pela pena máxima cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal. No caso, com o aumento de pena do art. 141, III, do CP, a pena máxima da difamação atinge 1 ano e 4 meses, atraindo o prazo de prescrição de 4 anos (art. 109, V, do CP).

4. O termo inicial da prescrição é a data da consumação do crime (23/07/2020), e não se verificou, até o julgamento da sentença, qualquer causa legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

5. A citação do querelado não tem o condão de interromper a prescrição, pois o art. 117 do CP estabelece de forma taxativa as causas interruptivas, entre as quais não se inclui o ato citatório. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o rol do art. 117 do CP não admite interpretação extensiva ou analógica
in malam partem
.

6. O recebimento da queixa-crime, e não a citação, é o ato judicial interruptivo previsto na lei. No caso, inexiste nos autos despacho de recebimento da queixa, sendo os atos realizados no Juizado Especial meramente preliminares.

7. Tampouco há causa suspensiva legalmente prevista no simples trâmite administrativo de remessa dos autos entre unidades judiciais. O art. 116 do CP elenca causas suspensivas específicas e também de aplicação taxativa, sendo necessária, inclusive, decisão judicial expressa para sua eficácia.

8. A ausência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo dentro do prazo legal conduz à correta extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição penal exige a prática de ato expressamente previsto no art. 117 do Código Penal, não sendo a citação do acusado hipótese legalmente admitida.

2. A suspensão do prazo prescricional também está condicionada à previsão legal taxativa e à existência de decisão judicial expressa.

3. Inexistente despacho de recebimento da queixa-crime ou outra causa legalmente apta a interromper ou suspender o prazo prescricional, opera-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 111, I; 117, I; 116, III. CPP, art. 396.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.458.802/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10/09/2015; STJ, AgRg no HC 274.954/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 13/11/2013; STJ, AgRg no HC 957.112/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0010396-34.2020.8.08.0035

RECORRENTE
: RICARDO LUIZ DISEP ZOUAIN

RECORRIDO
S
: JAIME MONTEIRO ALVES; MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
RICARDO LUIZ DISEP ZOUAIN

em face da r. Sentença (ID 14747462) proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos nº 0010396-34.2020.8.08.0035, que declarou a extinção da punibilidade do querelado JAIME MONTEIRO ALVES.

Em suas razões (ID14747465), sustenta que deve-se afastar a extinção da punibilidade por prescrição em razão de haver interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional.

Contrarrazões do querelado pelo desprovimento do recurso (ID 14747471).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 14747472).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14801412, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central submetida à apreciação cinge-se a verificar o acerto ou o desacerto da decisão de primeiro grau que declarou a extinção da punibilidade do Querelado, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. A resolução da controvérsia perpassa, fundamentalmente, pela análise da existência, ou não, de marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, conforme alegado pelo Recorrente em suas razões.

A prescrição da pretensão punitiva, modalidade que ora se analisa, regula-se, antes do trânsito em julgado da sentença final, pela pena máxima em abstrato cominada ao delito, conforme a tabela do art. 109 do Código Penal. No caso em tela, imputa-se ao Recorrido a prática dos crimes de difamação (art. 139 do CP), cuja pena máxima é de 1 (um) ano de detenção, e de injúria (art. 140 do CP), com pena máxima de 6 (seis) meses de detenção.

Incide, contudo, a causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, que eleva as penas em 1/3 (um terço), por terem sido os supostos crimes cometidos por meio que facilitou a sua divulgação. Com a aplicação da majorante, a pena máxima para o crime de difamação passa a ser de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Sendo esta a maior pena entre os delitos em concurso, é ela que servirá de parâmetro para o cálculo prescricional.

Nesse diapasão, a regra aplicável é a do art. 109, inciso V, do Código Penal, que estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para os crimes cuja pena máxima é superior a 1 (um) ano, mas não excede a 2 (dois) anos. O termo inicial para a contagem deste prazo, nos termos do art. 111, inciso I, do mesmo diploma, é o dia em que o crime supostamente se consumou, o que, no caso, remonta a 23 julho de 2020, conforme queixa-crime de fl. 02/12 do ID 14747444.

Portanto, para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, seria necessário que, no interregno de 4 (quatro) anos a contar de julho de 2020, ocorresse algum dos marcos previstos em lei como causa de interrupção do prazo.

O Recorrente edifica sua principal tese na premissa de que a juntada do mandado de citação aos autos teria interrompido o prazo prescricional. Tal argumento, com o devido respeito ao esforço da combativa defesa, padece de insuperável vício de legalidade.

O art. 117 do Código Penal, em seu inciso I, é inequívoco ao dispor que o curso da prescrição interrompe-se "pelo recebimento da denúncia ou da queixa". A norma legal não menciona, em momento algum, o ato de citação do acusado. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e uníssona em afirmar que o rol de causas interruptivas da prescrição é taxativo, não comportando interpretação extensiva ou analógica para incluir hipóteses não previstas expressamente pelo legislador, sobretudo quando tal interpretação se dá em prejuízo do réu (
in malam partem
). Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Liminar concedida pelo STJ para suspender o processo de execução. Suspensão do prazo prescricional. Impossibilidade. Hipóteses legais previstas nos arts. 116 e 117 do CP. Ausência. Rol taxativo. Recurso Especial a que se nega seguimento. (
STJ; REsp 1.458.802; Proc. 2014/0137947-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/09/2015
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENCONTRAM-SE TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NA VIA ELEITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. As causas de interrupção do prazo prescricional previstas no art. 117, do Código Penal, são taxativas, não admitindo nenhuma ampliação.

[...]

3. Agravo regimental não provido e embargos declaratórios rejeitados.

(
STJ. AgRg no HC n. 274.954/SC, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 13/11/2013
)

O Recorrente parece confundir os institutos do "recebimento da queixa" e da "citação". O recebimento da peça acusatória é o ato judicial pelo qual o magistrado, após um juízo de prelibação sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, admite a acusação e formalmente instaura a ação penal. É este o marco que demonstra a atividade do Estado-Juiz em dar impulso à persecução e, por essa razão, a lei lhe confere o efeito de zerar o cronômetro prescricional. A citação, por sua vez, é um ato processual subsequente e de natureza diversa: é o chamado do réu a juízo para que tome ciência da acusação e possa exercer seu direito de defesa, conforme preceitua o art. 396 do Código de Processo Penal. O recebimento, portanto, precede a citação.

Este formalismo procedimental não é um apego estéril à letra da lei, mas uma garantia fundamental do devido processo legal. A taxatividade das causas interruptivas confere segurança jurídica às partes, evitando que o prazo prescricional, um direito subjetivo do acusado, fique ao alvedrio de interpretações casuísticas sobre quais atos processuais seriam "relevantes" o suficiente para interrompê-lo.

Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se, de forma inconteste, que em nenhum momento houve um despacho judicial de um juízo competente recebendo formalmente a queixa-crime. Os atos praticados no âmbito do Juizado Especial Criminal foram de natureza preliminar (audiência de conciliação) e não se confundem com o juízo de admissibilidade da acusação que inaugura a instância penal e interrompe a prescrição. Sem o recebimento da queixa, o primeiro e mais fundamental marco interruptivo jamais se concretizou. Logo, a pretensão recursal, neste ponto, não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

O segundo argumento do Recorrente, de que o prazo prescricional teria ficado suspenso durante o trâmite de remessa dos autos entre o Juizado Especial e a Vara Criminal, também não merece prosperar.

Assim como as causas interruptivas, as hipóteses de suspensão do prazo prescricional são taxativamente previstas em lei, não havendo espaço para a criação jurisprudencial de novas causas. O Código Penal e a legislação processual penal preveem situações específicas, como a suspensão do processo e do prazo prescricional quando o réu, citado por edital, não comparece nem constitui advogado (art. 366 do CPP), ou na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis (art. 116, III, do CP, com redação da Lei 13.964/2019).

O "declínio de competência" ou a demora na redistribuição de um processo não se encontra em nenhuma dessas hipóteses legais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de outras causas suspensivas, como a do art. 366 do CPP, tem reforçado a necessidade de uma decisão judicial expressa e fundamentada para que a suspensão produza seus efeitos, rechaçando qualquer automatismo, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. 1. Para "o fim preconizado, mister que o magistrado profira decisão determinando a suspensão do processo, notadamente em observância ao contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, não se operando o sobrestamento de forma automática. De igual modo, para restabelecer a sua tramitação, impõe-se a prolação de nova decisão, já que a lei não prevê o prosseguimento de plano da ação" (HC n. 67.435/RS, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe de 23/3/2009). - O fato de se tratar de determinação que decorre da lei (ope legis), e não do juiz (ope judici), não significa a desnecessidade de decisão judicial, mas apenas a desnecessidade de se fundamentar a decisão suspensiva, uma vez que, preenchidos os pressupostos legais, basta que o juiz os reconheça e proceda à suspensão do processo e da prescrição. A ausência de decisão, especialmente em matéria de prescrição, acabaria por gerar insegurança jurídica e a subversão de princípios constitucionais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ. AgRg no HC n. 957.112/PR, Ministro
Reynado Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe 19/02/2025
)

Se nem mesmo para as causas legalmente previstas a suspensão é automática, com muito mais razão não se pode cogitar de uma suspensão "implícita" ou "presumida" em uma situação para a qual não há qualquer previsão legal.

Embora a morosidade na tramitação administrativa da remessa dos autos seja, de fato, indesejável, ela não tem o condão de criar uma causa suspensiva da prescrição.

O decurso do tempo, neste caso, foi implacável, e a ausência de um ato judicial que interrompesse seu fluxo levou à consequência jurídica inevitável e corretamente reconhecida pelo juízo a quo.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso a fim de manter a sentença incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.